Tribunal: CARF
Processo: 10380.010127/2006-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010127/2006-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MARC MAURICE MARIE DELBART
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, nao
tributáveis ou isentos e tributados exclusivamente na fonte evidenciado por
análise em que se cotejaram as aplicações realizadas com os recursos
disponíveis no mesmo período só é elidido mediante a apresentação de
documentação hábil que não deixe margem a dúvida.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. APURAÇÃO MENSAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.

Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para considerar como imposto devido o valor de R$47.400,53 no ano
calendário 2001 e R$ 38.427,99 no ano calendário 2002, conforme resultado de diligência de e-
fls. 608/612.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010127/2006-67
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

Sheila Aires Cartaxo– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Contra o contribuinte identificado nos autos foi lavrado Auto de Infração sobre
o Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 03/081, relativo aos anos-calendário de 2001 e 2002,
exercícios 2002 e 2003, para exigência de imposto de renda pessoa física de R$ 131.807,65,
acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora. O total do crédito tributário é RS
324.564,04.
A infração imputada ao contribuinte está assim relatada na Descrição dos Fatos
e Enquadramento Legal, fls. 04/05 e no Termo de Verificação Fiscal de fls. 09/222:

ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - O patrimônio comum do
contribuinte acima identificado e de seu cônjuge, Márcia de Paula Eduardo, CPF 057.148.178-
77, experimentou, durante os anos-calendário 2001 e 2002, diversos acréscimos mensais não
justificados pelos rendimentos declarados por ambos em suas respectivas Declarações de Ajuste
Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física, conforme apurado nos Demonstrativos de
Variação Patrimonial e detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal que
acompanham e integram o presente auto de infração.

O contribuinte acima identificado foi selecionado para fiscalização do Imposto
de Renda de Pessoa Física relativo aos anos-calendário 2001 e 2002 em razão de, investigações
efetuadas pelo Grupo Especial de Fiscalização da Receita Federal, em conjunto com o
Departamento de Polícia Federal, terem detectado transferências de divisas no exterior ordenadas
pelo contribuinte, durante aqueles anos-calendário, nos montantes discriminados no
"Demonstrativo de Movimentações de Divisas no Exterior", de folhas 383, e abaixo resumidos,
que são incompatíveis com os rendimentos e disponibilidades patrimoniais declarados em suas
Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física dos exercícios 2002 e 2003 -
DIRPF 2002 e 2003.

Por meio do Termo de Início de Fiscalização de folhas 35 a 374, de que tomou
ciência por via postal em 21/07/2006, conforme Aviso de Recebimento de folhas 34, o
contribuinte foi intimado a informar e comprovar, mediante documentação original, hábil e
idônea (ou cópia autenticada), a origem dos valores movimentados no exterior naqueles anos-
calendário, conforme discriminados no "Demonstrativo de Movimentações de Divisas no
Exterior", que acompanhou o referido termo. No mesmo termo, com o objetivo de se apurar
eventual variação patrimonial não suportada pelos rendimentos declarados pelo contribuinte nos
anos-calendário sob fiscalização, foi ele também intimado a informar e comprovar todos os
pagamentos e recebimentos de recursos financeiros ocorridos nos anos de 2001 e 2002, aí
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

incluídas alienações/aquisições de bens e direitos e o recebimento de valores declarados em suas
respectivas DIRPF como rendimentos isentos e não-tributáveis.

Mediante a resposta escrita de folhas 39 a 435, recepcionada no
Sefis/DRF/FOR em 08/08/2006, o fiscalizado informou, resumidamente, que:
=> "Cheguei ao Brasil, para firmar residência, em 19/06/2000, proveniente da
Bélgica"; Na data mencionada no item anterior, "o saldo de minha conta-corrente", mantida em
agência do Citibank em New York/USA, na qualidade de "funcionário fora do país", "era de US$
213.859,65", conforme extrato "apensado a esta correspondência";

=> "Autorizei o Citibank a transferir parte dos meus recursos disponíveis
naquela instituição, ao longo dos anos de 2001 e 2002, conforme o Demonstrativo de
Movimentação de Divisas no Exterior, anexo ao Termo de Início, para Gatex
Corporation/Attn.Carolina Nolasco, por orientação da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda".
"Todos os valores constantes no referido demonstrativo estão devidamente comprovados através
dos documentos anexos, denominados 'CITIFAX INSTRUCTIONS FORM'. Assim sendo, está
demonstrado que a origem dos valores movimentados no exterior, naqueles anos-calendário,
decorreu de transferências de disponibilidade de saldo mantido no Citibank NY, conta
"funcionário fora do país", existente antes da minha vinda para Brasil. Em decorrência dessas
transferências no exterior, recebi no Brasil, da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda., os valores
correspondentes em reais";

=> Em relação aos montantes declarados como rendimentos isentos e não
tributáveis nos anos-calendário sob fiscalização, o contribuinte informou, quanto aos RS
203.689,66 relativos a 2001, que também se originaram de transferências feitas a partir da conta-
corrente mencionada no item anterior "para a minha conta-corrente no Banco do Brasil S/A, ag.
1702-7, c/c 5596-4, através de quatro remessas - CITIFAX - INSTRUCTION FORM", no "valor
de US$ 84.000,00, que convertido para reais, nas datas das remessas, totalizaram R$ 203.689,66,
conforme contratos de câmbio, também anexados". Informou ainda que esse valor foi lançado
como "Transferências Patrimoniais, do Quadro 3 - Rendimentos Isentos e Não- Tributáveis", por
orientação equivocada do seu antigo contador, pois "o que eu deveria ter feito era ter registrado
na minha Declaração do Imposto de Renda do ano-calendário 2000 (ano em que cheguei ao
Brasil), como Bens e Direitos, o valor do saldo bancário que mantinha no Citibank - Funcionário
no exterior". Quanto aos R$ 30.000,00 relativos ao ano calendário 2002, informou que referem-
se a "distribuição de lucros da empresa Firma Brabel Pralines Ltda.".

=> o contribuinte também apresentou a documentação relativa às alienações e
aquisições de bens e direitos efetuadas nos anos-calendário sob fiscalização, que seguem
anexadas às folhas 66 a 1396.

A partir dos elementos alegados/apresentados pelo contribuinte, esta
fiscalização adotou as providências a seguir enumeradas:

=> SITUAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DO FISCALIZADO: para
apuração da situação jurídico-tributária do contribuir nos anos sob fiscalização, isto é, para
verificar se, para efeitos jurídico-tributários, ele residia no Brasil em 2001 e 2002, foi o
fiscalizado intimado, por meio do termo de Intimação Fiscal I, de folhas 157 e 1587, de que
tomou ciência por via postal em 23/08/2006, conforme A.R. de folhas 156, a apresentar original
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

ou cópia autenticada do(s) passaporte(s) utilizado(s) nos últimos cinco anos para viagens ao
Brasil, bem como de sua Carteira de Identidade de Estrangeiro.

Em anexo à resposta escrita de folhas 1598, recepcionada no Serfis/DRJ/FOR
em 09/09/2006, o fiscalizado encaminhou cópias autenticadas dos passaportes bem como da
Cédula de Identidade de Estrangeiro às folhas 162.

Segundo o que dispõe o artigo 61 do Decreto-Lei n° 5.844, de 1943,
combinado com o disposto nos artigos 26 e 27, inciso V, do Decreto n° 86.715, de 10/12/1981,
que regulamentou a Lei n° 6.815, de 19/08/1980 (Estatuto do Estrangeiro), o contribuinte
fiscalizado é, para fins jurídico-tributários, residente no Brasil desde 23/08/1987, haja vista a
natureza de permanente do visto de estrangeiro com que ingressou no território nacional naquela
data. conforme aposto em sua Cédula de identidade de Estrangeiro.

Como se observa da leitura dos dispositivos acima mencionados, sob o regime
legal então vigente (artigo 61 do DL n.°5.844/43), o contribuinte se tornou residente no Brasil,
para fins tributários, se obrigando a declarar e a pagar imposto de renda de acordo com as regras
daquele decreto-lei, no exercício seguinte àquele em que transferiu residência para o Brasil, em
relação aos rendimentos auferidos entre a data de fixação da residência em território nacional e o
último dia no ano civil.

Como um dos requisitos exigidos pelo Estatuto do Estrangeiro para a
concessão de visto permanente é exatamente a "prova de' residência" no Brasil (inciso V do
artigo 27 do Decreto n° 86.715/81), resulta claro que o contribuinte fiscalizado já residia ou
passou a residir no Brasil em 23/08/1987, data da concessão de seu visto permanente. Registre-se
que o regime legal ora vigente consagrou a data de concessão do visto permanente como termo
inicial da subordinação do estrangeiro ao regime jurídico tributário próprio dos residentes no
Brasil, conforme se lê no inciso II do artigo 12 da Lei n° 9.718, de 27 de novembro 1998, abaixo
transcrito.

A esse propósito, registre-se que o fiscalizado, inclusive, solicitou
recadastramento de sua situação de titular de visto permanente junto ao departamento de Polícia
Federal, conforme cópia, às folhas 1629, de comprovante de protocolo do processo n°
08270.011874/2006-18.

Sendo, desde 23/08/1987, residente no Brasil para efeitos jurídico-tributários,
está o contribuinte fiscalizado sujeito à legislação brasileira do imposto de renda, quanto aos
rendimentos auferidos a partir daquela data. Assim, todas as transferências de divisas operadas
pelo fiscalizado, da sua conta-corrente no Citibank NY para a conta-corrente da Gatex
Corporation no Merchants Bank NY estavam sujeitas ao regime jurídico-tributário aplicável aos
residentes no Brasil.

=> TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DAS MOVIMENTAÇÕES DE DIVISAS
NO EXTERIOR. Quanto à alegação de que as citadas movimentações de divisas não
constituíram transferência de titularidade dos recursos envolvidos, mas tão somente o seu
deslocamento provisório da conta-corrente mantida pelo fiscalizado no Citibank NY para as
mãos da Pioneer Corretora de Câmbio Ltda., que os teria convertido em reais e entregue ao
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

fiscalizado, caracterizando simples saques de valores depositados na conta corrente mantida no
Citibank NY, também não logrou o fiscalizado comprovar, conforme se constata na resposta
escrita de folhas 168 a 17310, que ofereceu ao item 2 do Termo de intimação Fiscal III, de folhas
164 a 16711, de que tomou ciência em 13/09/2006, de acordo com o A.R. de folhas 163.
De conformidade com aquela resposta, pretendeu o fiscalizado comprovar o
recebimento, em reais, dos valores transferidos de sua conta do Citibank NY para a conta da
Gatex Corporation do Merchants Bank NY, mediante a exibição de extratos das contas corrente
n° 00004824733, mantida por ele em uma agência do Citibank em São Paulo, e n° 5596-4,
mantida por ele na agência n° 1702-7 do Banco do Brasil.

Ocorre que não há relação de coincidência ou de proximidade entre datas e
valores dos depósitos por ele apontados como resultantes das transferências de divisas operadas
no exterior, de um lado, e datas e valores daquelas transferências, de outro lado, conforme abaixo
se demonstra.

Observe-se ainda que, na mesma época em que efetuou as movimentações de
divisas para a conta da Gatex Corporation no Merchants Bank. o fiscalizado transferiu dólares de
sua conta-corrente no Citibank NY para outra conta de sua titularidade no Banco do Brasil,
conforme se relata mais adiante. Esse fato também opera no sentido de demonstrar que as
remessas para a Gatex constituíram efetivos desembolsos do fiscalizado em favor de terceiros,
visto que, quando quis transferir divisas para si próprio, o fiscalizado se valeu de conta-corrente
de sua titularidade no Banco do Brasil. Por conseguinte, todas as movimentações de divisas
efetuadas pelo contribuinte e apuradas pela fiscalização conjunta da Receita Federal com a
Polícia Federal, que seguem elencadas no Demonstrativo de Movimentações de Divisas no
Exterior, já mencionado, constituem, para fins de apuração de eventual variação patrimonial não
justificada por rendimentos declarados, dispêndios realizados pelo fiscalizado nos anos-
calendário 2001 e 2002, haja vista ter restado comprovado que, efetivamente, esses valores
foram transferidos da conta-corrente mantida pelo fiscalizado no Citibank NY para a conta
corrente mantida por Gatex Corporation no Merchants Bank NY. Nesses casos, ante a
inidoneidade da "prova" apresentada pelo contribuinte de que as operações fiscalizadas, embora
formalmente representem transferência de propriedade de divisas, constituiriam, materialmente,
simples saques de valores disponíveis em conta-corrente de sua titularidade no exterior, há que
prevalecer a conclusão que se extrai claramente da documentação colhida pela fiscalização, qual
seja, a de que o contribuinte dispendeu, durante os anos-calendário 2001 e 2002, os valores
consignados no Demonstrativo de Movimentações de Divisas no Exterior.

Com base nas conclusões relatadas neste termo de verificação fiscal, e nos
elementos colhidos na presente fiscalização, bem como naquela efetuada em conjunto pela
Receita Federal e Polícia Federal, foram elaborados os Demonstrativos de Variação Patrimonial
de folhas 23 a 30.

A propósito da variação patrimonial do fiscalizado, aduza-se que, ao contrário
do que ele alegou na resposta escrita que prestou ao Termo de Início de Fiscalização, o saldo
existente em 20/06/2000 na conta-corrente mantida no Citibank NY é insuficiente para suportar
as transferências de divisas efetuadas, ao longo dos anos de 2001 e 2002, para a Gatex
Corporation e para sua própria conta-corrente no Banco do Brasil. Essa constatação é abaixo
demonstrada, quando se somam, às transferências operadas em 2001 e 2002, outras que o
fiscalizado efetuou durante o ano-calendário 2000, para a Gatex Corporation, extraídas dos
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

documentos de folhas 32 e 33, também resultantes da fiscalização conjunta Receita
Federal/Polícia Federal. Como abaixo se observa, o saldo existente em 20/06/2000 se exaure
antes de lhe serem subtraídas todas as transferências feitas em 2001.

O demonstrativo exibido é apenas ilustrativo da improcedência do argumento
do fiscalizado quanto à origem das divisas movimentadas em 2001 e 2002. Evidentemente, por
razões já relatadas no presente termo de verificação fiscal, o saldo de sua conta-corrente no
Citibank NY em 31/12/2000 foi considerado nulo. Entretanto, como se observa, partindo-se do
saldo que ele informou ter suportado todas as movimentações, não se consegue cobrir sequer as
transferências feitas em 2001.

Observe-se que nesse demonstrativo não foram consideradas prováveis
transferências efetuadas em 2000, no valor de R$ 273.072,67, que constam na Declaração de
Ajuste Anual daquele ano-calendário como rendimentos isentos – transferências patrimoniais, à
semelhança da forma como o contribuinte declarou, na Declaração de Ajuste Anual do ano-
calendário 2001, transferências que somaram R$ 203.689,66, às quais já se fez referência no
presente termo de verificação fiscal.

A análise dos Demonstrativos de Variação Patrimonial evidencia que os
rendimentos declarados pelo contribuinte fiscalizado em suas Declarações de Ajuste Anual dos
anos-calendário 2001 e 2002, somados aos rendimentos declarados por seu cônjuge nos mesmos
anos. revelaram-se insuficientes para suportar os acréscimos experimentados pelo patrimônio do
casal, somados aos demais dispêndios por eles efetuados, nos meses de janeiro, março, abril,
maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2001, e em todos os meses de
2002, à exceção de outubro e dezembro, nos montantes registrados nos mencionados
demonstrativos, na linha "Variação patrimonial a descoberto".

Segundo o que dispõem o § l°, do artigo 3.°, da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, e
os §§ 1° e 2°, do artigo 6°, da Lei n° 8.021, de 12/04/90, os excessos de aplicações sobre origens
de recursos, apurados nos mencionados demonstrativos, constituem rendimentos tributáveis, que
serviram de base para o lançamento de ofício do imposto de renda e acréscimos legais
correspondentes, mediante o auto de infração que este termo de verificação fiscal acompanha e
integra.

Este termo de verificação fiscal é parte integrante do auto de infração a que se
refere, e que resultou do procedimento de fiscalização determinado pelo Mandado de
procedimento Fiscal n° 0310100/2006/00361-0.

Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 16/10/2006, fls. 282,
o contribuinte apresentou impugnação em 14/11/2006, fls. 283/30412, apresentando as alegações
a seguir, parcialmente, transcritas:

=> PRELIMINAR DE NULIDADE: O Mandado de Procedimento Fiscal -
MPF é a ordem específica que instaura o procedimento fiscal, e que deverá ser apresentado pelos
Auditores Fiscais da Receita Federal na execução desse procedimento. Note-se que o MPF n°
0310100/00361/06 está endereçado ao Sr. Mare Maurice Marie Delbart, CPF n° 100.674,298-07,
estabelecendo como procedimento fiscal a fiscalização de IRPF do período entre 01/2001 a
12/2002.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

Apesar do MPF ser específico para o contribuinte acima identificado, observa-
se que no item 001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, constante da
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTOS LEGAIS do Auto de Infração, ora
impugnado, o AFRF se refere ao patrimônio comum do contribuinte acima identificado e de seu
cônjuge, Márcia de Paula Eduardo, CPF n° 057.148.178-77.

Diz o senhor AFRF que o casal, experimentou, durante os anos-calendário
2001 e 2002, diversos acréscimos mensais não justificados pelos rendimentos declarados por
ambos, em suas respectivas Declarações de Ajuste Anual de Imposto de Renda de Pessoa Física,
conforme apurado nos Demonstrativos de Variação Patrimonial e detalhadamente descrito no
Termo de Verificação Fiscal que acompanham e integram o referido Auto de Infração.

Está cristalinamente comprovado pela simples leitura do texto acima da lavra
do senhor AFRF, que o presente Auto de Infração foi baseado na fiscalização do casal, apesar do
MPF indicar única e exclusivamente o nome do contribuinte Mare M.M. Delbart. Está na lei que
a instauração do procedimento fiscal deve ser precedido da emiisão do MPF, e isto não ocorreu
em relação à cônjuge do contribuinte que ora se defende.

A esposa do impugnante, Senhora Márcia de Paula Eduardo, CPF n°
057.148.178- 77 declara regularmente sua renda à Receita Federal de forma separada, não
podendo, por conseguinte, sofrer fiscalização sem o devido procedimento fiscal. Nada impediria
a edição de um MPF-Ex, o qual tem o condão de diligenciar para coletar informações e
documentos destinados a subsidiar procedimentos de fiscalização relativos a outro sujeito
passivo. Ocorre que esse Mandado de Procedimento Fiscal- Extensivo não foi emitido, mas
mesmo assim o Senhor AFRF entendeu que poderia estender a fiscalização para coleta de dados
visando subsidiar a fiscalização que estava realizando no contribuinte, ora impugnante.

Em atendimento aos Princípios do Processo Administrativo Fiscal, é necessário
que a administração pública obedeça a um conjunto de princípios, destacando-se o da legalidade,
ampla defesa, contraditório, publicidade, oficialidade, entre outros.

Mais do que provado está que o Princípio da Legalidade não foi observado
pelo AFRF. A Legalidade, também conhecida como legalidade objetiva, implica que o "processo
deve ser instaurado com o fundamento em estritos ditames da lei, para assegurar a sua adequada
aplicação".

Da mesma fornia também estão prejudicados os Princípios da Ampla Defesa e
do Contraditório. A Ampla Defesa pressupõe a possibilidade de rebater acusações, alegações,
interpretações fáticas e jurídicas, para evitar sanções ou prejuízos, não podendo ser restritas. Já o
Princípio do Contraditório relaciona-se com a igualdade das Partes e traduz-se de duas formas:
por um lado, pela necessidade de informação da existência de todos os atos do processo, e, de
outro, pela possibilidade de reação dos atos desfavoráveis.

Pelos argumentos acima expendidos, está comprovado que o presente processo
carece de legalidade e por essa razão deve ser considerado NULO.
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

=> quanto ao mérito, superada a preliminar antes arguida, o que se admite
somente para argumentar, melhor sorte não resta ao julgamento de meritis, na forma que será
demonstrada adiante.
Quanto às Movimentações de Recursos Disponíveis no Exterior, de acordo
com o Termo de Início de Fiscalização, recebido pelo impugnante em 21.7.2006, relativo ao
presente MPF em comento, que resultou no Auto de Infração, ora impugnado, o inicio da
fiscalização decorreu de investigações efetuados pelo Grupo Especial de Fiscalização da Receita
Federal, que juntamente com o Departamento de Polícia Federal investiga a movimentação de
divisas no exterior realizada por uma senhora de nome Maria Carolina Nolasco. Em decorrência
dessas investigações, foram detectadas transferências, efetuadas pelo Impugnante, de divisas no
exterior durante os anos-calendário 2001 e 2002. em montantes, segundo a fiscalização,
incompatíveis com os rendimentos e disponibilidades patrimoniais declarados pelo Impugnante,
nos exercícios de 2002 e 2003.

O AFRF, responsável pela fiscalização, intimou o Impugnante, entre outros
quesitos, que informasse e comprovasse a origem dos valores movimentados no exterior
naqueles anos-calendário, relativo aos valores constantes no "Demonstrativo de Movimentações
de Divisas no Exterior", anexo ao referido Termo de Início de Fiscalização, acima mencionado.

Em atendimento ao Termo de Início de Fiscalizado, dentro do prazo
estabelecido (8.8.2006), o Impugnante esclareceu que as movimentações constantes no referido
Demonstrativo, tratavam-se, de transferências para si mesmo, de parte de recursos, de sua
disponibilidade existente antes de sua mudança de residência (19.6.2000) definitiva para o
Brasil, recursos esses que estavam depositados ou investidos junto à instituição financeira
Citibank, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. Esclareça-se que o
Impugnante foi funcionário do Citibank na cidade de Bruxelas - Bélgica.

Objetivando a sua instalação definitiva no Brasil o Impugnante, necessitando
de recursos para adquirir imóvel residencial, bem como para investir em um negócio comercial
na cidade de Fortaleza, contatou a Pioneer Corretora de Câmbio Ltda., inscrita no CNPJ (MF)
sob o n° 69.251.239/0001-30, com sede na Rua 15 de Novembro, 184 — 3o, na cidade São
Paulo, CEP 01013-904,' inscrita no Sisbacen com o código 57532, para que executasse
operações de câmbio (troca de dólares norte-americanos, por reais) com recursos que possuía no
exterior. Assim, para atenderias suas necessidades financeiras, o Impugnante entrava em contato
com a pré-falada Pioneer Corretora, na pessoa do Sr. Hibraim Góes Pedroso (vide e-mails
anexos - Anexo I). e este7indicava a conta bancária que o Impugnante deveria depositar os
dólares que desejava cambiar.

Em contrapartida, uma vez confirmado o depósito dos dólares, a Pioneer
Corretora depositava o valor correspondente em reais, utilizando a taxa de conversão RS/USS
para esse tipo de operação, em contas bancárias "indicadas pelo Impugnante. Assim, em algumas
dessas operações de câmbio, a orientação da Pioneer Corretora foi para que o Impugnante
transferisse os dólares para a instituição financeira The Merchant Bank of New York, em favor
de Gatex Corporation. E assim o Impugnante procedeu. Para confirmar tais movimentações
financeiras, o Impugnante apresentou à fiscalização cópias das instruções de transferências ao
Citibank - NY, denominadas "CITIFAX-INSTRUCTION FORM". Tais documentos encontram-
se anexados ao processo.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

Para confirmar a origem dos recursos transferidos, o Impugnante apresentou à
fiscalização cópia do extrato bancário de sua conta no Citibank - NY, com data final em
06.06.2000, que comprova a disponibilidade, à época, de US$213,859.65 (duzentos e treze mil
dólares, oitocentos e cinqüenta e nove dólares norte-americanos e sessenta e cinco centavos),
representados por saldo em conta-corrente e investimentos naquele banco.

Em 23.8.06, o Impugnante recebeu o Termo de Intimação Fiscal I, no qual o
AFRF solicita os saldos, em 31.12.00 e 31.12.01, da conta-corrente mantida pelo Impugnante no
Citibank - NY.

Em resposta ao Termo I acima, o Impugnante, em 9.9.06, informou que estava
anexando cópias dos extratos da referida conta-corrente, com saldos em 06.12.00 e 06.12.2001,
tendo em vista que aquela instituição financeira encaminha seus relatórios resumos relativos aos
períodos do dia 7 (sete) de um determinado mês, ao dia 6 (seis) do mês seguinte. Este período é
definido pelo banco para todos os seus clientes.

Em 11.9.06, o Impugnante recebeu o Termo de Intimação II, no qual, entre
outros quesitos, o AFRF, reitera a solicitação do Termo I, no que diz respeito aos saldos em
31.12.00 e 31.12.01, da conta-corrente do Impugnante no Citibank-NY, bem como em relação ao
saldo em 31.12.02 adicionalmente, da mesma conta-corrente.

Em atenção ao Termo II, o Impugnante, em 21.9.2006, informou que, como já
havia dito anteriormente, não possuía documentos que confirmassem os saldos nas datas (final
de cada ano) solicitadas pelo AFRF. Entretanto, havia solicitado tais posições à instituição
financeira, por escrito, e como comprovação de tal solicitação, anexou cópia da correspondência
encaminhada ao Citibank - NY, bem como cópia do comprovante da remessa da referida
correspondência, e que uma vez recebida a resposta daquele banco, encaminharia, incontinenti,
tais informações à fiscalização.

Em 11.10.2006, para surpresa do Impugnante, este recebe uma ligação
telefônica do senhor Fiscal, informando que os procedimentos de fiscalização estavam
encerrados, e que o Impugnante deveria comparecer à sede da DRF-Fortaleza, para tomar ciência
do Auto de Infração. Alegou o Senhor AFRF que tal autuação decorreu do fato de que o
Impugnante não apresentou os saldos da conta-corrente no Citibank - NY em 31.12.00, 31.12.01
e 31.12.02, portanto a fiscalização havia considerado que tais saldos eram nulos. Por
conseqüência, as movimentações financeiras realizadas pelo Impugnante nos anos-calendário
2001 e 2002 demonstrariam acréscimos patrimoniais sem rendimentos justificados. Qual a razão
para tanta pressa, se o contribuinte estava atendendo plenamente a tudo o que era solicitado?

Houvesse o senhor fiscal aguardado mais alguns dias, à fiscalização teria
recebido cópias das correspondências do Citibank, as quais o Contribuinte anexa à esta
impugnação (Anexo II), informando os saldos das contas-correntes e das contas de
investimentos, na agência de Nova Iorque daquela instituição financeira, em 31.12.00, 31.12.01 e
31.12.02.

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

E mais, em 13.9.2006, o Impugnante tomou ciência do Termo de Intimação
Fiscal III, no qual o AFRF solicita, entre outros quesitos, informação e comprovação de que as
movimentações financeiras em sua conta-corrente no Citibank-NY, representadas pelas
transferências para o Merchants Banks em New York, em favor da Gatex Corporation, não se
destinaram à empresa titular da conta beneficiária das transferências, mas sim ao próprio
Impugnante, que teria recebido no Brasil, em reais, os valores correspondentes aos dólares
transferidos.

Em 25.9.2006, em atendimento ao Termo III, acima mencionado, o
Impugnante, ratificou as informações dadas quando do atendimento ao Termo Inicial, de que as
referidas transferências tiveram como destino final a conversão dos recursos em dólares, que
possuía no Citibank-NY, para reais. Para confirmar tal informação, anexou à resposta ao referido
Termo III cópias de extratos bancários das contas bancárias, em seu nome, que possuía junto às
instituições financeiras Citibank, agência em São Paulo e Banco do Brasil, em Fortaleza,
destacando as datas e valores em que ocorreram os depósitos em reais.

Na mesma correspondência o Impugnante comunicou à fiscalização que só
conseguira, até aquele momento, identificar e comprovar os valores ali informados, já que estava
de posse apenas daqueles extratos. Por ser uma pessoa física, não possui contabilidade para
registrar todas as suas movimentações financeiras. Guarda apenas aquelas operações que venham
servir para informar na sua DIRPF.

Também neste caso, se não fosse o afã do AFRF em concluir apressadamente o
presente MPF, a fiscalização teria recebido do Impugnante os demais comprovantes, relativos
aos créditos bancários, que comprovariam as informações prestadas pelo Contribuinte, já que
essas informações correspondem a pura verdade dos fatos.

Para corroborar as informações acima, o Impugnante anexa (Anexo III) os
demais comprovantes e um demonstrativo dos créditos (data e valores em reais) realizados em
contas bancárias, nas quais os titulares eram próprio Impugnante; a sua mulher; e a Brabel
Pralines Ltda., (empresa na qual o Impugnante e sua mulher são os únicos sócios), dentre outros
pagamentos, bem como as datas e valores em dólares das transferências financeiras em questão.
Todos os valores estão claramente identificados.

Para corroborar as informações acima, o Impugnante anexa (Anexo III) os
demais comprovantes e um demonstrativo dos créditos (data e valores em reais) realizados em
contas bancárias, nas quais os titulares eram o próprio Impugnante; a sua mulher; e a Brabel
Pralines Ltda., (empresa na qual o Impugnante e sua mulher são os únicos sócios), dentre outros
pagamentos, bem como as datas e valores em dólares das transferências financeiras em questão.
Todos os valores estão claramente identificados.

O Impugnante não concorda com o AFRF, quando esse afirma em seu
Relatório de Verificação, às fis. 14 deste PAF, que .^Ocorre que não há relação de coincidência
ou de proximidade entre datas e valores dos depósitos., por ele apontados como resultantes das
transferências de divisas operadas no exterior, de um lado, e datas e valores daquelas
transferências, de outro lado ..." E evidente que as datas ê os valores nunca serão coincidentes.

Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

a) Como dito anteriormente, o Impugnante, quando necessitava de recursos
para investimentos, ou mesmo para seus gastos pessoais, haja vista, que o mesmo estava se
instalando no país, entrava em contato com a Pioneer Corretora, na pessoa do Sr. Hibraim, para a
operação de troca de seus dólares (Citibank - NY), por reais no Brasil. O crédito em reais só
ocorria após a confirmação, no exterior, da transferência dos dólares. Essa confirmação nunca
acontecia no dia da transferência, por questões óbvias.

b) Em relação às diferenças de valores, há que se levar em conta que a
fiscalização utilizou, para conversão dos dólares em reais, a taxa fixada pelo Banco Central para
o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior da movimentação da divisa, enquanto que
os créditos foram realizados com a taxa do dólar do dia do efetivo crédito.

Dessa forma, as taxas não eram as mesmas e, por conseqüência, ocorreram
diferenças, ora positivas, ora negativas. Ditas diferenças estão rigorosamente em consonância
com a realidade dos fatos. Não há que se estimar taxas de câmbio nesses casos, como fez o
senhor AFRF.
c) E, por fim, como o Impugnante afirmou em sua correspondência à
fiscalização (fls 230 a 231 do PAF e não nas fls 168 a 173, como afirma o AFRF), os
comprovantes apresentados eram parciais, haja vista que somente poderia apresentar aquilo que
tinha em mãos, naquele momento. Os demais comprovantes de depósito foram solicitados às
instituições financeiras, formalmente, e nesta Impugnação anexados (Anexo II).

Não há dúvidas que tais movimentações foram, definitivamente, transferências
realizadas para o próprio Impugnante, para suportar os investimentos por ele realizados no
Brasil, bem como para os seus gastos pessoais, já que, naquela época, não tinha outra fonte de
recursos, que não fosse as suas disponibilidades no Exterior. A prova documental constante deste
processo e os documentos anexados a esta Impugnação, indubitavelmente, são mais do que
suficientes para provar que os recursos recebidos no Brasil advieram das reservas financeiras
mantidas, pelo contribuinte, no exterior Outra ilação do AFRF em seu Termo de Verificação, às
folhas 20 deste PAF, também não merece ser acolhida. Afirma o referido fiscal: "A propósito da
variação patrimonial do fiscalizado, aduza-se que, ao contrário do que ele alegou na resposta
escrita que prestou ao Termo de Início de Fiscalização, o saldo existente em 20/06/2000 na conta
mantida no Citibank NY é insuficiente para suportar as transferências de divisas efetuadas, ao
longo dos anos de 2001 e 2002, para a Gatex Corporation e para a sua própria conta-corrente no
Banco do Brasil... ".

Para suportar esta afirmação, o Sr. AFRF apresentou um quadro
demonstrativo, onde tentou induzir que o saldo no Citibank-NY (US$ 213.859.65), em
20.6.2000, informado pelo Impugnante, seria insuficiente para cobrir todas as transferências para
a Gatex Corporation (objeto do Termo Inicial) e outras, inclusive para a conta-corrente do
Impugnante no Banco do Brasil. Afirmou o senhor Fiscal, que nessa hipótese, o saldo desta
conta no Citibank-NY, em 2002 ficaria com USS 64.040,35 negativo.

Se o senhor fiscal não estivesse com tanta "pressa" para encerrar a fiscalização,
deveria ter solicitado maiores explicações ao Impugnante, e este, certamente, como fez em todo
o período dessa Fiscalização, teria atendido prontamente.

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

O Impugnante, em 06.06.2000, além dos recursos no Citibank-NY, informados
no início da fiscalização (US$ 213.859,65), dispunha no Citibank International plc - Agência de
Luxemburgo, saldo em sua conta-corrente e em aplicações financeiras, equivalentes a €
230,964.65, conforme se verifica nos comprovantes (correspondência e extrato) em anexo
(Anexo IV), equivalentes, naquela data, a US$ 220.299,39 (taxa de conversão € 1,00 = US$
0,953823 -fonte: Bacen).

Em nenhum momento no presente PAF, o Impugnante informou que a sua
disponibilidade financeira, quando de sua chegada no Brasil era de US$213.859,65. Este valor
era o saldo disponível no Citibank-NY, que originou as movimentações financeiras questionadas
pelo Fisco. É fato que todas as transferências financeiras foram feitas pelo Citibank-NY, mas
também é fato que o Impugnante possuía outros recursos depositados no Citibank-Luxemburgo.
Do saldo no Citibank-Luxemburgo, acima informado (€ 230,964.50), o Impugnante transferiu
para a sua conta-corrente no Citibank-NY, valor equivalente a US$ 160.121,00, na forma e datas
abaixo relacionadas, como se comprova com as cópias dos documentos "Credit Advice" em
anexo (Anexo V).

Assim, considerando o total dos recursos disponíveis (Citibank-NY e Citibank-
Luxemburgo), equivalentes a US$ 434,159.04 (US$ 213,859.65 e US$220,299.39,
respectivamente), que o Impugnante possuía quando da sua chegada ao Brasil (junho/2000), o
suposto "Saldo US$", em 2002, apresentado pelo senhor Fiscal, não seria de US$ 64,040.35
negativo, mas sim US$ 156,259.04 positivo. Ou seja, após todas as transferências sobram
dezenas de milhares de dólares nas contas bancárias mantidas no exterior pelo contribuinte
impugnante
A pressa prejudicou os trabalhos da fiscalização. Não foi feita uma única
diligência. Sequer se procurou saber com a Pioneer Corretora, se as informações prestadas pelo
Impugnante eram verdadeiras. Também não procurou saber com a "tal" Sra. Maria Carolina
Nolasco, qual a razão das transferências feitas pelo Impugnante para a Gatex Corporation. O
Impugnante jamais ouviu falar nesta pessoa.

Poderia o Sr. AFRF ter examinado a vida profissional do fiscalizado. Bastaria
ver o documento "Histórico de Endereços" bem como o documento denominado "Modelo 8 -
Documento de Cessação de Residência" (Anexo VI), expedido pela Prefeitura da Cidade de
Chaumont-Gistoux, na Bélgica, para ter a certeza absoluta de que os recursos mantidos, pelo
Impugnante, no exterior foram frutos de ganhos da sua atividade profissional, antes de vir,
definitivamente, para o Brasil.

E mais, o fiscalizado tinha sua vida fiscal regular fora do Brasil, o que se
comprova com os documentos em anexo (Anexo Vli). Parece que o senhor AFRF não gostou do
ingresso de divisas que o contribuinte fiscalizado proporcionou. Foram, no período em questão,
US$ 277,900.00 que ingressaram no Brasil, basicamente para investimentos, diferentemente do
que estamos acostumados a ver no país, quando bilhões de dólares são enviados,
criminosamente, para o exterior. Basta ver o caso BANESTADO. Trazer recursos lícitos para um
país mereceria, em qualquer lugar do mundo, um agradecimento e não uma autuação.

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

=> Da Variação Patrimonial a Descoberto. Em decorrência do acima exposto,
o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial apresentado pelo AFRF às fls. 23 a 3013 deste
PAF, no qual a fiscalização aponta variação patrimonial a descoberto em diversos meses dos
anos-calendário de 2001 e de 2002. totalizando para o ano de 2001 o valor de R$ 353.951,51, e
para o ano de 2002 R$ 157.131,62, está totalmente equivocado.

III.2.1 - Para o ano-calendário de 2001:

a) Saldo bancário credor em c/c no início do ano: no Demonstrativo Mensal de
Evolução Patrimonial, acima mencionado, o senhor AFRF apresentou para este item o valor de
R$ 4.619,89, correspondente aos saldos existentes, em favor do Impugnante nas contas-correntes
do Citibank-São Paulo e Banco do Brasil-Fortaleza. Entretanto, como demonstrado acima, e já
devidamente comprovado neste PAF, a disponibilidade bancária (conta-corrente e aplicações
financeiras) do Impugnante no início do ano-calendário de 2001 era de R$462.051,95, assim
composto:
- Banco do Brasil S/A em Fortaleza: R$ 4.619,89 (fls. 176)
- Citibank-São Paulo: RS 0,00 (fls. 181)
- Citibank -NY: R$ 75.543,63 (*)
- Citibank - Luxemburgo R$ 430.773,43 (**)
Total: R$ 510.936,9
(*) US$ 38,633.34 (Anexo II), convertidos em reais, pela taxa de R$ 1,9554
(última taxa de câmbio do ano de 200.0, divulgada pelo Bacen). (**) US$ 220,299.39 (Anexo
IV), idem.
b) Outras Aplicações: o AFRF, definiu este item como "valores das
movimentações de divisas operados pelo contribuinte no exterior, conforme já amplamente
relatado no presente termo de verificação fiscal". Como devidamente exposto e comprovado no
item III. 1. desta Impugnação, as ditas movimentações financeiras, não foram outras, que não as
transferências de recursos para o próprio Impugnante, para suportar seus investimentos e gastos
no Brasil.

c) Custo de reforma/construção: este item não está relacionado às
movimentações financeiras até aqui analisadas. O AFRF, por mero equívoco, lançou neste item o
valor de R$ 80.000,00, com base no valor apresentado pelo Impugnante em sua DIRPF do
exercício de 2002, na coluna de bens relativa ao ano-calendário de 2001, como valor de
benfeitorias efetuadas em imóveis. Esqueceu-se, entretanto, o Sr. AFRF que na mesma DIRPF,
na coluna de bens relativa ao ano-calendário de 2000, para as mesmas benfeitorias, está
informado R$ 70.000,00. Assim os dispêndios em benfeitorias no ano-calendário de 2001 foram
de apenas R$ 10.000,00 e não de R$ 80.000,00.

III.2.2 - Para o ano-calendário de 2002:

As considerações utilizadas, para esclarecimentos da variação patrimonial para
o ano-calendário de 2002, são as mesmas apresentadas para o ano de 2001, a saber:

a) Saldo bancário credor em c/c no início do ano: o AFRF apresenta um saldo
de R$ 2.207,72 (Banco do Brasil R$ 44,99 e BankBoston R$ 2.162,73), quando adisponibilidade
financeira em 31.12.2001 era de R$ 499.268,40.

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

- Banco do Brasil S/A em Fortaleza R$ 44,99 (fls. 177)
- BankBoston em Fortaleza R$ 2.162,73 (fls. 193)
- Citibank - NY: R$ 328.176,96 (*)
Total RS 499.268,40
(*) USS 141,431.20 (Anexo II), convertidos em reais, pela taxa de RS 2,3204
(última taxa de câmbio do ano de 2001, divulgada pelo Bacen).

b) Outras Aplicações: mesmas explicações apresentadas na letra "b" do item
III.2.1. acima.
Com base nas explicações e comprovações apresentadas nesta Impugnação, é
de se retificar o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial apresentado pelo senhor Fiscal,
ficando claro que, em nenhum dos meses dos anos calendário de 2001 e 2002 (vide
demonstrativo em anexo - Anexo VIII), ocorreu variação patrimonial a descoberto. Assim sendo,
não havendo variação patrimonial a descoberto, não há base para o lançamento tributário, objeto
do Auto de Infração ora impugnado.

Face ao exposto, o Impugnante requer seja acolhida a preliminar de nulidade,
ou seja considerado o Auto de Infração IMPROCEDENTE, com a consequente extinção deste
Processo Administrativo Fiscal,"

A DRJ Fortaleza, julga a impugnação procedente em parte. Ao reconhecer
como dispêndio em benfeitorias o montante apontado pelo impugnante (R$ 10.000,00), a decisão
de primeira instância perfez modificação no demonstrativo de variação patrimonial relativo ao
ano-calendário 2001, e apresenta novos demonstrativos do crédito tributário apurado(e-fls.
464/465).

Ao interpor o recurso voluntário (e-fls. 473/485), acompanhado de conjunto
documental (e-fls. 486/530), o Recorrente deduz insurgência contra a parte da decisão de
primeira instância que manteve a exigência, destacadamente na parte que não admitiu
documentos (extratos/aviso de crédito) em língua estrangeira (e-fls 478/484), bem como reforça
a argumentação de que o apontado acréscimo patrimonial teria sido suportado com recursos
provenientes do exterior, que alega deter no Citbank de Nova York e no Citibank de
Luxemburgo, e que eram provenientes das atividades por ele exercidas quando residente no
exterior (e-fls 478/484). Também deduz considerações sobre a falta de informações nas
declarações de rendimentos dos exercícios 2001 e 2002 (e-fls. 484), requerendo ao final que seja
reformada a decisão da de primeira instância para considerar improcedente o auto de infração
(efls. 485).
A peça recursal apresenta a relação de documentos anexados (e-fls. 485):
I - Documentos (originais e tradução) não apreciados pela DRJ-Fortaleza, por
falta de tradução:
a) Aviso de Crédito - US$ 40,000.0014;
b) Aviso de Crédito - US$ 50,000.0015;
c) Aviso de Crédito - US$ 23,121.0016;
d) Aviso de Crédito - US$ 30,000.0017;
e) Aviso de Crédito - US$ 17,000.0018;
f) Correspondência Citibank NY, de 02/10/200619;
g) Extrato Bancário - Conta Investimento - Citibank NY, em 29/12/200020;e
h) Extrato Bancário - Citibank Luxemburgo, em 27/09/200021.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

II - Troca de correspondências entre o Recorrente e o Citibank Luxemburgo,
solicitando disponibilidade em 31/12/200022.
III - Correspondência do Citibank Luxemburgo, de 27/01/201123.
IV - Correspondências do Citibank Luxemburgo, de março de 2001,
informando saldos em 19/10/2000 e 01/03/200124.

O recurso foi analisado e o relator manifesta seu entendimento no sentido de
que em parte substancial do recurso contra a exigência mantida, o Recorrente se insurge contra a
parte da decisão de primeira instância que não admitiu os documentos apresentados em língua
estrangeira.
O recurso também se dedica a reafirmar argumentação de que os documentos
apresentados são aptos a comprovar a disponibilidade financeira no Citibank de Luxemburgo.
Conforme se verifica, foram juntadas aos autos, por ocasião do recurso voluntário, elementos
comprobatórios complementares (e-fls. 489/538), para comprovar a origem dos recursos
provenientes do exterior que a fiscalização e a decisão de primeira instância não consideraram na
apuração da variação patrimonial a descoberto.

Assim, entende o Relator que tal documentação pode ser conhecida, pelo fato
dos documentos apresentados ao tempo da impugnação não terem sido admitidos pela DRJ-
Fortaleza, por falta de tradução, ao passo que a anexação do novo conjunto documental supera o
referido óbice (art. 16, § 4o, "c" do Decreto no 70.235, de 1972).

Como prova nova, visando dar concretude ao princípio da verdade material,
considera necessária a manifestação da unidade preparadora sobre os elementos comprobatórios
complementares (e-fls 489/538) apresentados ao tempo da interposição do recurso voluntário,
assim como acerca do conjunto documental apresentado nos memoriais (e-fls 548/583), de que
se pode destacar o “Doc 03 – Declaração de IRPF na Bélgica” (e-fls 563/567) e o “”Doc 04 –
Documentos apresentados na Impugnação e Recurso Voluntário traduzidos” (e-fls. 568/583).

Assim sendo, vota o Relator por converter o julgamento em diligência para que
a unidade preparadora se manifeste a respeito dos elementos comprobatórios complementares (e-
fls. 489/538; e-fls. 548/583), destacadamente, sobre a aptidão destes para comprovar que se
tratavam de recursos que o Recorrente alega possuir nas contas bancárias no exterior (Citibank
NY e Citibank Luxemburgo).

Após concluída a diligência, o Recorrente deve ser intimado do relatório,
concedendo-se prazo de trinta dias para se manifestar a respeito. Em seguida, devem os autos
retornar ao CARF para julgamento

O resultado da diligência veio formalizado por meio do relatório de fls. 608 a
612. A unidade preparadora se manifestou a respeito dos seguintes pontos:

=> elementos comprobatórios complementares (e-fls 489/538) apresentados ao
tempo da interposição do recurso voluntário;

=> conjunto documental apresentado nos memoriais (e-fls 548/583), de que se
pode destacar o “Doc 03 – Declaração de IRPF na Bélgica” (e-fls 563/567) e o “”Doc 04 –
Documentos apresentados na Impugnação e Recurso Voluntário traduzidos” (efls. 568/583).
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

Antes de iniciar a análise, destacar a Unidade Preparadora um breve resumo
sobre o crédito lançado. Em 10/10/2006, foi lavrado o Auto de Infração, com ciência em
16/10/2006, no qual foi lançado, a título de acréscimo patrimonial a descoberto, o crédito
tributário de R$ 131.807,65, sendo R$ 93.379,66 referente ao ano-calendário de 2001 e R$
38.427,99 referente ao ano calendário de 2002.

Posteriormente, o contribuinte apresentou impugnação à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – DRJ, na qual solicitou a nulidade do Auto de
Infração. Após a análise, por meio do Acórdão 08-19.660 – 1a Turma, a DRJ julgou o
lançamento procedente em parte, alterando o crédito tributário para o valor total de R$
112.557,65, sendo R$ 74.129,66 referente ao ano-calendário de 2001 e os mesmos R$ 38.427,99
referente ao ano-calendário de 2002.

Assim, a análise apresentada, por esta fiscalização, partirá do crédito alterado
pela DRJ. Salienta a Unidade que a despeito do Memorial apresentado a este fisco, em
11/12/2019, em que o contribuinte alega a improcedência do auto de infração, ressaltam-se os
pontos a seguir.

Em 10/10/2006, foi lavrado o Auto de Infração, anos-calendário de 2001 e
2002, referente à operação de acréscimo patrimonial a descoberto. Essa operação é amparada,
pelo art. 43, inciso II, do Código Tributário Nacional, pelo art. 3o, §1o, da Lei no 7.713/88, e
pelos arts. 55, inciso XIII, parágrafo único, 806 e 807 do Decreto no 3.000/99. Conforme se
depreende da legislação, é fato gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial a
descoberto, que é apurado mediante fluxo de caixa mensal com o objetivo de verificar a
ocorrência de inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios realizados pelo
contribuinte. Ou seja, o crédito é lançado quando a aquisição de bens e direitos é suportada por
gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte.

Assim, voltando ao caso concreto, o fato do recorrente ter fixado residência
definitiva no Brasil, na data 01/06/2000, em nada altera o crédito tributário, pois nesta operação
(anos calendário 2001 e 2002) não foram tributados os recursos provenientes do exterior
apresentados pelo contribuinte, mas sim, a diferença mensal apurada mediante fluxo de caixa,
que, conforme legislação apresentada configura-se com rendimento.

Em análise aos elementos comprobatórios complementares (fls. 283-415 / e-
fls. 489-538), verifica-se a necessidade de incluir nos cálculos, do Demonstrativo Mensal da
Variação Patrimonial. Conforme tal demonstrativo, no ano-calendário 2001, anexo a este
Relatório Fiscal, apura-se o crédito tributário de R$ 47.400,53.

Quanto ao ano-calendário 2002, constata-se, pelo mencionado demonstrativo,
que houve um aumento na variação patrimonial a descoberto de R$ 157.131,62 para R$
175.688,60. Entretanto, por tratar-se de decadência, o crédito tributário do referido ano não será
majorado, permanecendo em R$ 38.427,99.

Cabe destacar, que para as análises realizadas acima, foram levadas em
consideração os documentos apresentados em todas as fases do presente processo fiscal.
É o relatório.
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Acréscimo Patrimonial a descoberto

O APD é apurado por meio da análise da evolução patrimonial, cotejando-se as
origens de recursos com as suas aplicações, mês a mês, a fim de apurar acréscimos não
correspondentes aos rendimentos disponíveis. O acréscimo, portanto, é aferido
mensalmente, em consonância com o art. 2o da Lei 7713/88, segundo o qual o imposto de renda
será devido mensalmente, combinado com o art. 3o, §§ 1o e 4o, da mesma lei, segundo o
qual constitui rendimento bruto ou proventos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados.

Assim, vimos que a lei em comento instituiu uma presunção legal ao definir
que as variações patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados constituem
rendimentos omitidos e, portanto, sujeitos à tributação. Por outro lado, resta assegurado o direito
do contribuinte provar que o acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos a
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

No decorrer da ação fiscal a autoridade administrativa utiliza-se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a compatibilidade entre a renda declarada e os dispêndios
realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá indicar variação patrimonial
a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima dos rendimentos informados.

Assim, pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não
justificado é forma indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que cabe à autoridade
lançadora somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos. Trata-se de uma presunção que, além de legal, é perfeitamente lógica,
posto que ninguém realiza gastos ou aplicações desprovido de disponibilidade financeira.

Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de
rendimentos, mas a lei, impondo-se ao Auditor Fiscal da Receita Federal o lançamento de oficio
do imposto correspondente sempre que o contribuinte não justificar, por meio de documentação
hábil e idônea, o acréscimo patrimonial a descoberto.

Mister seja repetido que cabe ao contribuinte a prova da origem dos recursos
utilizados, ou seja, ocorre a inversão do ônus da prova, pois, trata-se de presunção relativa, que
admite prova em contrário, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial não
justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito ativo,
além da demonstração do referido desequilíbrio.

Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

No caso sob exame, conforme se depreende da legislação correlata, é fato
gerador do imposto de renda o acréscimo patrimonial a descoberto, que é apurado mediante
fluxo de caixa mensal com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios realizados pelo contribuinte. Ou seja, o crédito é lançado quando a
aquisição de bens e direitos é suportada por gastos incompatíveis com a renda disponível do
contribuinte.
Assim, voltando ao caso concreto, o fato do recorrente ter fixado residência
definitiva no Brasil, na data 01/06/2000, em nada altera o crédito tributário, pois nesta operação
(anos calendário 2001 e 2002) não foram tributados os recursos provenientes do exterior
apresentados pelo contribuinte, mas sim, a diferença mensal apurada mediante fluxo de caixa,
que, conforme legislação apresentada configura-se com rendimento.

Em análise aos elementos comprobatórios complementares (fls. 283-415 / e-
fls. 489-538), verifica-se a necessidade de incluir nos cálculos, do Demonstrativo Mensal da
Variação Patrimonial. Conforme tal demonstrativo, no ano-calendário 2001, anexo a este
Relatório Fiscal, apura-se o crédito tributário de R$ 47.400,53.

Quanto ao ano-calendário 2002, constata-se, pelo mencionado demonstrativo,
que houve um aumento na variação patrimonial a descoberto de R$ 157.131,62 para R$
175.688,60. Entretanto, por tratar-se de decadência, o crédito tributário do referido ano não será
majorado, permanecendo em R$ 38.427,99.

Cabe destacar, que para as análises realizadas acima, foram levadas em
consideração os documentos apresentados em todas as fases do presente processo fiscal.

Diante do exposto o desequilíbrio demonstrado na variação patrimonial
evidencia a obtenção de recursos não declarados e com isso corretamente a conclusão da
Unidade Preparadora, após resultado da diligencia.

Repita-se, caberia ao contribuinte comprovar, mediante a apresentação de
documentos hábeis e idôneos, que tais remessas foram suportadas por rendimentos tributáveis,
isentos ou tributados exclusivamente na fonte, visto que é dele, e não do Fisco, o dever de provar
a origem dos rendimentos

Em resumo, tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar
uma parte das suas alegações , entendo que deve ser mantido o lançamento conforme resultado
da diligência.

Merece apenas que seja afirmado, para que não restem dúvidas acerca da
análise de todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, que no Demonstrativo Mensal da
variação Patrimonial (fls 611) a conversão foi feita conforme lei 9.250, de 1995, arts 5o e 6o.

Assim sendo, com fulcro no quanto exposto, baseando-se nos argumentos e
fundamentos expostos pela DRJ, e resultado da diligencia da Unidade Preparadora, de forma
clara e objetiva, entendo que deve ser DADO provimento PARCIAL ao Recurso Voluntário para
que no ano calendário de 2001 seja mantido o crédito no valor de R$ 47.400,53. E no ano de
2002 o crédito de R$ 38.427,99, conforme resultado da diligência de fls. 608/612.

Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.128 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010127/2006-67

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital